Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-48.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0804366-48.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PACOTE ANTICRIME. ADMITE-SE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO EX OFFICIO DE INQUÉRITO POLICIAL SEJA RECEBIDO E PROCESSADO COMO CORREIÇÃO PARCIAL, DESDE QUE NÃO CONSTATADA MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO POR PARTE DO RECORRENTE. TESE VINCULANTE FIXADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada
: possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, permitindo a conversão do recurso de Apelação em Correição Parcial, diante de decisões de arquivamento de Inquérito Policial (IPL), determinadas de ofício pelo Juízo.

2.
O

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sem que fosse determinada a suspensão dos processos que discutem a controvérsia.

3.
Dissonância de entendimento sobre o meio recursal adequado para impugnar decisões de arquivamento
ex officio
de Inquérito Policial, havendo posicionamentos favoráveis ao cabimento tanto do recurso de Apelação, quanto da Correição Parcial.

4.
A Correição Parcial criminal é o meio adequado para impugnar a decisão que determinou
ex officio
o arquivamento do Inquérito Policial sem prévio requerimento do Ministério Público.

5.
A incidência do princípio da fungibilidade recursal mostra-se oportuna e adequada, especialmente quando a parte recorrente atua de boa-fé e com justificável equívoco quanto ao recurso cabível, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da eficiência.

6.
A Lei nº 13.964/2019 – conhecida como “Pacote Anticrime” – alterou a redação do art. 28 do Código de Processo Penal, tendo enfatizado a titularidade do Ministério Público em relação ao arquivamento de investigações, restringindo a atuação judicial à análise de legalidade, conforme delineado pelo sistema acusatório.

7.
Por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.298, nº 6.299, nº 6.300 e nº 6.305, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário deve limitar-se à homologação do arquivamento requerido pelo Ministério Público, harmonizando-se tal postura com a autonomia funcional do órgão ministerial e a separação de funções processuais.

8.
Em consonância com o art. 579 do Código de Processo Penal, deve-se apreciar os recursos de Apelação e Correição Parcial sob as luzes do princípio da fungibilidade, quando houver impugnação de decisão de arquivamento
de ofício
pelo Juízo.

9. Tese jurídica vinculante: admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber e processar o recurso de Apelação como Correição Parcial, quando a interposição objetivar a impugnação de decisão de arquivamento de Inquérito Policial proferida de ofício pelo Juízo, desde que o erro no manejo recursal seja escusável e não haja indício de má-fé por parte do recorrente.

10.
Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

11.
A tese fixada não deve ser imediatamente aplicada como precedente obrigatório, uma vez que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre apenas após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores, conforme previsão expressa nos §§ 1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a ocorrência de trânsito em julgado para a sua observância.

12.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

13.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e fixar tese vinculante,

nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior.
Quinta Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia cindo do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por mim suscitado (
ID 18638296
), com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o art. 188 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), cuja finalidade é uniformizar o entendimento acerca da
possibilidade de recebimento do recurso de Apelação como Correição Parcial, com base no princípio da fungibilidade, em relação ao pronunciamento jurisdicional que determina,
ex officio
, o arquivamento de Inquérito Policial (IPL).

A controvérsia apresentada refere-se à definição do meio processual adequado para a impugnação de decisões judiciais que determinam o arquivamento de Inquérito Policial de ofício,
“se
a interposição de Recurso de Apelação previsto no art. 593 do CPP – entendendo-se tal deliberação como decisão e não como mero despacho – ou se pela via da Correição Parcial prevista no art. 268 do Regimento Interno do TJPA (RITJPA), que tem por finalidade inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça”.

Na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, realizada entre os dias 19 e 26 de junho de 2024, foi admitido, à unanimidade, o processamento do presente IRDR, deliberando-se pela não suspensão dos processos pendentes que versam sobre a temática controvertida.

Após a admissibilidade do Incidente, cumpridas as determinações de publicidade e registro no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (BNP-CNJ), iniciou-se a instrução do feito, com a intimação “
do Ministério Público do Estado do Pará, da Defensoria Pública do Estado do Pará e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, na condição de Interessados, a fim de que [apresentassem] manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida
” (
ID 21149360
).

No referido despacho instrutório, foi também determinada a intimação do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, considerando as várias ações semelhantes oriundas daquela unidade judiciária.

Em manifestação registrada sob o
ID 21799322
, o Ministério Público do Estado do Pará afirmou que a natureza jurídica da decisão de arquivamento do inquérito é controvertida, contudo defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
“nos casos em que há dúvida objetiva quanto ao recurso possível e, mostra-se cabível, com base na argumentação supradita, que ocorra o recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, em relação ao ato judicial que determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Pará destacou seu compromisso institucional com a defesa dos direitos dos vulneráveis e manifestou-se
“pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso da interposição de apelação em detrimento da correição parcial, no caso de arquivamento de ofício pelo juízo de primeiro grau, do inquérito policial”
(
ID 21795832
)
.

Apesar de intimados, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) e o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA não apresentaram manifestação, conforme certificado (
ID 21871026
).

Vieram os autos conclusos para juízo de mérito.

Após cotejar as informações constantes dos autos, concluí pela
suficiência dos elementos colacionados para fins de fixação de tese vinculante sobre a questão admitida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Virtual do Tribunal Pleno.

Belém, (data registrada no sistema).

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1. DO RETROSPECTO SOBRE A
DECISÃO DE ADMISSÃO E A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DO INCIDENTE.

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi admitido pelo Tribunal Pleno (
ID 20403406
), encontrando-se devidamente delimitado, nos termos dos arts. 976 e 977, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, nos moldes do art. 3º do Código de Processo Penal (CPP), e em harmonia com o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A admissão deste Incidente está lastreada na observância de processos reiterados envolvendo idêntica questão de direito, bem como na ausência de afetação do tema pelos Tribunais Superiores, tendo sido identificado risco substancial à segurança jurídica e à isonomia, justificando-se a instauração do IRDR. Ademais, diante das
especificidades do caso concreto, o Tribunal Pleno do TJPA optou por não determinar a suspensão dos processos pendentes que envolvessem a matéria controvertida.

A questão delimitada refere-se
à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, permitindo a conversão do recurso de Apelação em Correição Parcial, diante de decisões de arquivamento de inquérito policial determinadas de ofício pelo Juízo.

Tal estabilização objetiva a formação de precedente qualificado sobre a controvérsia, com o propósito de harmonizar os preceitos do processo penal aos direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e ao princípio da eficiência, além de alinhar-se às disposições da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), de forma a assegurar a legalidade e regularidade dos atos processuais, no âmbito penal.

No decurso da instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram valiosas manifestações, devendo a controvérsia ser examinada, de forma concentrada e precisa, com o fito de retificar a divergência encontrada entre os julgados das Turmas de Direito Penal em casos análogos, consoante demonstrado pelo Estudo de Viabilidade emitido pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), a teor do documento registrado sob o
ID 19185217
.

Nesse contexto, buscando-se a uniformização do entendimento quanto ao meio de impugnação cabível contra as decisões de ofício de arquivamento de Inquérito Policial, passo à análise meritória do IRDR.

2.

DO MÉRITO.

2.1. DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS QUE ENSEJARAM A DIVERGÊNCIA SOBRE A QUESTÃO DE DIREITO REPETITIVA.

As circunstâncias fático-jurídicas que originaram a presente controvérsia estão diretamente relacionadas com as decisões judiciais de arquivamento
ex officio
de Inquéritos Policiais, ou seja, sem a devida atuação do Ministério Público, o que não se amoldaria aos contornos do sistema acusatório consagrado na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e reforçado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”.

Esse cenário fomentou uma divisão jurisprudencial entre as Turmas de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, suscitando debates quanto à natureza jurídica dessa decisão de arquivamento, com reflexos advindos da aplicação dos princípios da adequação e da unirrecorribilidade recursal, com a possibilidade, ou não, de incidência do princípio da fungibilidade recursal, a fim de permitir o conhecimento e julgamento da Apelação Penal como Correição Parcial.

De um lado, há julgados que defendem a interposição do recurso de Apelação para questionar as decisões de arquivamento do Inquérito Policial determinadas
ex officio
pelo Juízo, sustentando que esse seria o único recurso cabível, ao argumento de que o ato de arquivamento possuiria caráter decisório e projeta efeitos definitivos, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

Em acréscimo, tal linha de entendimento defende que, ao extinguir a investigação sem que o Ministério Público exerça sua função de titular da ação penal, o arquivamento
ex officio
revestiria-se de força jurídica que desafia a via recursal pela Apelação.

Em sentido contrário, há corrente que hasteia ser a Correição Parcial o meio processual mais adequado para impugnar tais provimentos, nos termos do art. 268 do RITJPA, não sendo possível o conhecimento de Apelação interposta.

Isso porque a decisão de ofício em comento configuraria
error in procedendo
, uma vez que desrespeitaria a titularidade da ação penal pública e a atribuição exclusiva do Ministério Público para decidir sobre o arquivamento do IPL. Assim, considerando a irregularidade da decisão judicial proferida, sua contestação deveria ser feita por meio da Correição Parcial, a qual consubstancia instrumento de natureza administrativa apto a sanar vícios procedimentais que tumultuem o processo.

Dito isso, verifico que o deslinde da questão perpassa pela análise sobre a viabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP), com o objetivo de permitir que o recurso de Apelação seja recebido como Correição Parcial, desde que ausentes a má-fé e o erro grosseiro.

Tal fungibilidade adviria do acolhimento da fungibilidade das formas, com o intuito de evitar que o rigor formal impedisse a análise do mérito de impugnações, especialmente em casos de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Nesse contexto, tal conversão permitiria a efetividade da jurisdição e a preservação dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, resta caracterizado que o contexto fático-jurídico exposto, afeto à definição do instrumento processual apropriado, aliado à aplicação ou não do princípio supramencionado, ensejou um quadro de patente dispersão no julgamento das pretensões recursais no TJPA, demonstrando a necessidade de alinhamento jurisprudencial, contribuindo para a estabilidade e a integridade do ordenamento jurídico.

2.2. DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À CONTROVÉRSIA JURÍDICA.

Como já exposto, o presente debate objetiva discutir a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, viabilizando o recebimento do recurso de Apelação como Correição Parcial para impugnar decisões de arquivamento de Inquérito Policial determinadas
ex officio
pelo Juízo.

Tal questão revela-se pertinente diante da
lacuna legislativa acerca do meio processual adequado para impugnar decisões dessa natureza
e da necessidade de harmonizar a interpretação quando há dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado.

A teor do disposto no art. 593 do CPP, o manejo do recurso de apelação revela-se como conduta reiterada, amparada pelo entendimento de que o arquivamento de inquérito, quando realizado na forma de sentença e dotado de conteúdo decisório com projeção de efeitos definitivos, desafia a via recursal do mencionado recurso:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

(omissis)

A primeira interpretação do dispositivo transcrito sugere que o arquivamento sem provocação do Ministério Público possuiria caráter terminativo, o que justificaria a impugnação por meio da interposição de Apelação, podendo tal entendimento ser ilustrado no julgamento da Apelação Criminal nº 0011339-47.2018.8.14.0005, em 17/6/2024, ocasião em que o recurso foi conhecido e provido, sendo a ementa lavrada com os seguintes dizeres:

APELAÇÃO PENAL
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INQUÉRITO POLICIAL.
ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra
.

(Apelação Criminal nº 0011339-47.2018.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Penal. Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 17/06/2024, publicado em 27/6/2024 - destaquei)

Por outro lado, segunda corrente jurisprudência defende a Correição Parcial – instrumento processual de natureza administrativa, com efeitos jurisdicionais – como o meio mais adequado para corrigir o que considera um
error in procedendo
, ao argumento de que o arquivamento sem requerimento do Ministério Público viola a titularidade exclusiva da ação penal pública, conforme estabelecido no art. 129, inciso I, da CF/88.

Para essa linha de raciocínio, o art. 268 do Regimento Interno do TJPA demonstraria que a Correição Parcial é vocacionada a corrigir práticas processuais que revelem abuso ou irregularidade, como atos processuais viciados, impactando negativamente no desenvolvimento regular do processo:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Para fins ilustrativos de tal corrente jurisprudencial, cito a ementa do julgamento da Correição Parcial nº 0803310-14.2023.8.14.0000:

CORREIÇÃO PARCIAL
.
ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. PROVIMENTO. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO,
NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO
.

(Correição Parcial Criminal nº 0803310-14.2023.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Penal. Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 25/9/2023, publicado em 16/10/2023 - destaquei)

Pela dispersão jurisprudencial apresentada e considerando a ausência de previsão legislativa expressa no tocante ao instrumento cabível,
mostra-se salutar a aplicação o princípio da fungibilidade
, a teor do art. 579 do CPP,
desde que ausentes má-fé ou erro grosseiro
:

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.

A doutrina igualmente sustenta essa interpretação, entendendo que a prevalência da justiça sobre o rigor formal justifica a aplicação da fungibilidade recursal para impedir que questões meramente formais comprometam a análise do mérito recursal.

Nesse sentido, Eugênio Pacelli e Douglas Fisher

destacam que, mesmo interposto recurso inadequado, este deve ser processado conforme o rito cabível, desde que ausentes elementos de má-fé (
in Comentários ao Código de Processo Penal
, 15ª Ed., Salvador: Juspodium, 2023, p. 1510):

“De forma bastante clara, a norma determina (é cogente, portanto) que seja admitido e processado determinado recurso mesmo que interposto outro que não o corretamente previsto pela legislação, mas desde que não se demonstre presente a má-fé da parte recorrente.”

No que tange à má-fé e ao erro grosseiro, no mesmo sentido é o liceu de Gustavo Badaró (
in Manual dos Recursos Penais
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dos-recursos-penais-ed-2023/2208835236
. Acesso em 3/12/24):

O art. 579 do CPP prevê um único impedimento para a aplicação da fungibilidade recursal: a má-fé do recorrente
.

O legislador, contudo, não definiu o que se deve entender por má-fé. Para Borges da Rosa, “é a convicção que tem o violador da lei (com a interposição de recurso, que não o cabível)da infração que pratica”. E arremata: “tal a má-fé, que se confunde com o procedimento doloso”.

Com razão, afirma Espínola Filho que “se a lei é de uma clareza meridiana, no determinar o recurso próprio, e outro foi o apresentado, urge mais rigor para atribuir-se o engano à ignorância, ao descuido, à leviandade, e não à má-fé”.

Mais do que defini-la, para fins de aplicação da fungibilidade recursal, a má-fé tem sido tratada casuisticamente pela doutrina, a partir de situações concretas que seriam indicadoras do propósito malicioso do recorrente
, assim elencadas por Pontes de Miranda: “a) usar do recurso impróprio de maior prazo, por ter perdido o prazo do recurso cabível; b)valer-se do recurso de maior devolutividade para escapar à coisa julgada formal; c)protelar o processo, como quando se lança mão do recurso mais demorado; d)provocar apenas divergência na jurisprudência para se assegurar, depois, outro recurso”.

Na prática forense, porém, a inocorrência de má-fé costuma ser identificada como a ausência de erro grosseiro e com a interposição do recurso impróprio no prazo do recurso cabível, quando menor.

O erro grosseiro é o equívoco injustificado, fruto do desconhecimento das leis em hipótese que não haja qualquer dúvida interpretativa. É “caracterizado pela afronta literal à lei”. Por outro lado, haverá erro justificado quando existir controvérsia doutrinária ou jurisprudencial sobre qual o recurso cabível em determinada situação.
Basta, pois, “a seriedade do problema interpretativo, ainda que o haja resolvido mal o recorrente”.

(destaquei)

Neste contexto, a aplicação da fungibilidade harmoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas, consolidado no art. 277 do CPC e no art. 572, II, do CPP, assegurando que atos processuais atinjam seu objetivo essencial, salvo em casos de erro grosseiro. Consoante tal princípio,
e enaltecendo o caráter instrumental do processo, o ato é válido se atingiu sua finalidade, mesmo que realizado sem observância da formalidade pertinent
e. Portanto, ambos os princípios, promovem a realização da justiça material ao garantir que o processo atenda aos seus objetivos essenciais e que o direito de defesa e o acesso à jurisdição não sejam prejudicados por meros formalismos.

Com efeito, a aplicação da
fungibilidade recursal

evita que formalidades excessivas obstruam o controle judicial sobre decisões que ultrapassam os limites de competência atribuídos ao magistrado
, valendo rememorar que, de acordo com a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, a fungibilidade recursal contribui para a celeridade e economia processuais, evitando a prática de atos inúteis ou protelatórios, que afrontariam a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional (
in

Manual de Processo Penal
, 13ª ed., Salvador: Juspodium, 2024, p. 1609).

Em alguns julgados, constato que foi confirmado o cabimento da Correição Parcial em decorrência do reconhecimento de
error in procedendo
na condução do processo investigatório, o que acarretou inversão tumultuária dos atos, defende-se o conhecimento do apelo pela fungibilidade, sendo exemplificativo de tal posicionamento o seguinte caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL.

CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. MÉRITO. PROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO
,
PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O meio adequado para atacar a decisão do Juízo singular que determinou o trancamento do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, não é a apelação criminal, mas sim, a correição parcial criminal, porquanto trata-se de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação, interposta na hipótese em voga
.

2. A teor do art. 129, incisos I, VII e VIII, da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial. Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(Apelação Criminal nº 0003840-14.2016.814.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 27/2/2023, publicado em 14/3/2023 – destaquei)

Em julgado recente de minha relatoria, a 2ª Turma de Direito Penal igualmente aplicou o princípio da fungibilidade para conhecer o recurso de Apelação como Correição Parcial, destacando que foi observada a inadequação da via eleita para impugnar a decisão, sendo anulada a decisão de 1º grau que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

CONHECIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET QUANTO AO
ARQUIVAMENTO EX OFFICIO DE INQUÉRITO POLICIAL
PROMOVIDO PELO MM. MAGISTRADO DE 1º GRAU. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

(Apelação Criminal nº 0003425-94.2017.814.0124, 2ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, julgado em 3/6/2024, publicado em 14/6/2024 - destaquei)

Diante dessas considerações,
reconheço que a aplicação da fungibilidade recursal,

no presente caso, promove a segurança jurídica e a eficiência processual,
harmonizando-se com os objetivos de persecução da justiça ao privilegiar uma interpretação que prioriza a instrumentalidade das formas e protege os direitos fundamentais, evitando que formalismos excessivos cerceiem o direito de ação – sob a faceta do direito de recorrer –, desde que amparada pela boa-fé e pela ausência de erro grosseiro, especialmente diante da oxigenação processual advinda da Lei nº 13.964/2019.

O “Pacote Anticrime” introduziu relevantes inovações na norma penal e processual penal, destacando-se a autonomia do Ministério Público na condução do arquivamento de Inquéritos Policiais, merecendo especial atenção a modificação do art. 28 do CPP, que reformulou substancialmente o procedimento de arquivamento de inquéritos e demais elementos informativos de natureza similar, haja vista que a nova redação do dispositivo traça a relação delimitada entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e os envolvidos no processo investigativo, tais como a vítima, o investigado e a autoridade policial.

Embora o princípio acusatório confira ao Ministério Público a prerrogativa exclusiva para a promoção da ação penal pública, na forma do art. 129, inciso I, da CF/88, as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 introduziram maior participação do Poder Judiciário no controle de legalidade do arquivamento, o que, para alguns críticos, pode implicar em uma mitigação da exclusividade acusatória.

Diante da titularidade ministerial exclusiva para a promoção de ações penais públicas, a decisão sobre o arquivamento de Inquéritos Policiais constitui uma atribuição privativa do Ministério Público, o qual, com base na análise dos elementos informativos reunidos, delibera sobre o prosseguimento ou a cessação da persecução penal.

Nessa ordem de ideias, diante do arquivamento de ofício do Inquérito Policial, Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron e Gustavo Henrique Badaró apregoam que deve ser manejada
Correição Parcial
(
in

Código de Processo Penal Comentado
,

5ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2022. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/144659041/v5
. Acesso em 3/12/2024):

Em outras palavras, o arquivamento da ação penal pública somente pode ser homologado pelo juiz se houver promoção pelo Ministério Público. Portanto, a legitimidade para requerer o arquivamento é exclusiva do titular da ação penal.
Se o juiz arquivar o feito de ofício, caberá correição parcial.

(destaquei)

No que pertine ao arquivamento
ex officio
de Inquérito Policial, colaciono elucidativa decisão monocrática da lavra do Exmo. Sr. Ministro Rogerio Schietti, o qual exemplifica o entendimento assentado, há anos, no Superior Tribunal de Justiça:

“(omissis)

III. Arquivamento de inquérito ex officio

No tocante à questão do arquivamento de inquérito ex officio pelo magistrado
, é necessário frisar que, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal e do art. 24 do Código de Processo Penal,
cabe, privativamente, ao Ministério Público promover a ação penal pública, por ser esse Órgão o detentor do jus persequendi
. Dito de outra forma, o
Ministério Público, por ser o dominus litis na ação penal pública, é quem detém a atribuição de requerer o arquivamento do inquérito policial perante a autoridade judiciária. Logo, o julgador não pode suprimir a função ministerial de requerer o arquivamento do inquérito policial. Na verdade, somente é cabível ao julgador determinar tal arquivamento após o requerimento do Parquet
.

Esse é o entendimento desta Corte Superior. Ilustrativamente:

(omissis)

1. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do jus persequendi. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.284.335/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe14/4/2014, destaquei)

(omissis)

I - Somente o Ministério Público, a quem, no processo acusatório, pertence a titularidade privativa da persecução penal, tem a legitimidade para pedir o arquivamento do inquérito (Precedentes).

II - "
Incumbe exclusivamente ao Parquet avaliar se os elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes para a apresentação da denúncia, entendida esta como ato-condição de uma bem caracterizada ação penal. Pelo que nenhum inquérito é de ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial público
." (HC 88589, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 23/03/2007).

III - Destarte, nos termos do art. 3°, da Lei n° 8.038/1990, compete ao Relator determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, somente quando o requerer o Ministério Público.

IV -
Assim, na hipótese, deve ser cassado o v. acórdão objurgado que, ao deixar de remeter os autos ao titular privativo da ação penal pública e determinar o arquivamento do inquérito sem que houvesse manifestação neste sentido, - emitindo juízo de valor sobre as peças investigativas -, subtraiu ao órgão do Parquet a atribuição constitucional de dominus littis, violando o dispositivo federal apontado
. Recurso especial provido. (REsp n. 917.406/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 6/9/2010, destaquei)

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.130.692/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/9/2016, publicado em 28/9/2016 – destaquei)

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o art. 28 do CPP passou a dispor que o Ministério Público, ao ordenar o arquivamento do Inquérito Policial ou de quaisquer elementos informativos, deve comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade policial, encaminhando os autos para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação, na forma da lei, havendo um duplo controle na verificação da conformidade do ato:

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.

Ademais, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº (ADIs) 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305-DF,
com acórdão publicado em 19/12/2023,
o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à referida norma, determinando que a manifestação ministerial pelo arquivamento seja
submetida ao juiz competente para manifestação,
com comunicação à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Este mecanismo garante a possibilidade de controle judicial nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, preservando a autonomia do Ministério Público para o arquivamento do IPL:

(omissis)

XX.
por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, para assentar que,
ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei
.

XXI. por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1º do art. 28 do CPP para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.

(destaquei)

A atual redação do art. 28 do CPP reforça que a atuação judicial deve restringir-se ao
controle de legalidade
, sem incursão no mérito, não se exigindo o envio dos autos da investigação ao Judiciário, mas
apenas a submissão de eventual manifestação de arquivamento
, segundo Renato Brasileiro de Lima

(LIMA,
ob. cit.
, p. 244). Essa diretriz é essencial para preservar a autonomia funcional do Ministério Público, bem como o princípio da separação entre as funções de acusação e julgamento no processo penal.

É nesse contexto que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal mostra-se especialmente relevante. Conhecer e julgar o recurso de apelação como correição parcial mostra-se eficaz na análise criteriosa das decisões de arquivamento, garantindo que a atuação judicial se atenha à apreciação da legalidade, em respeito a legislação processual penal reformada pelo “Pacote Anticrime”, bem como à autonomia do Órgão Ministerial,
viabilizando a revisão de atos que extrapolem os limites da competência judicial
.

2.3. DA MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS QUANTO AO MÉRITO DO IRDR E OS FUNDAMENTOS DA TESE JURÍDICA.

A legislação processual, ao regulamentar o IRDR, confere ampla legitimidade à manifestação dos interessados, assegurando, assim,
a democratização do debate jurídico e o fortalecimento na formação de precedentes qualificados
. Nos termos do art. 983 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, nos moldes do art. 3º do CPP, possuem legitimidade para falar nos autos do Incidente não apenas as partes diretamente envolvidas, mas também outros sujeitos processuais que detenham interesse direto na solução do conflito aposto e na definição da tese jurídica em exame, tais como órgãos públicos, associações representativas e entidades especializadas.

Conforme destacam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
in

Código de Processo Civil Comentado
, Ed. 2023, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1147):

Para a instrução do incidente, pode o relator admitir a participação de quaisquer pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Estes poderão, no prazo comum de quinze dias, requerer a juntada dos documentos e outras diligências necessárias para a análise da questão controvertida.

Neste IRDR, foram intimados o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará e o Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia com o objetivo de assegurar a pluralidade de argumentos e permitir uma análise exauriente da controvérsia em pauta.

O Ministério Público apresentou manifestação reiterando sua prerrogativa exclusiva sobre a decisão de arquivamento de inquéritos policiais, com fundamento no art. 28 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, destacando a relevância da uniformização da jurisprudência sobre o tema, nos moldes propostos na suscitação (
ID 21799322
).

No exercício de sua função constitucional de defesa dos direitos dos vulneráveis, a Defensoria Pública do Estado do Pará hasteou a possibilidade de arquivamento
ex officio
do IPL em situações excepcionais, defendendo o controle judicial de legalidade dos atos na esfera penal, especialmente em casos de possível abuso de autoridade ou violação de preceitos constitucionais (
ID 21795832
).

Ademais, a Defensoria Pública argumentou que decisões de arquivamento de IPL possuem caráter irrecorrível, não comportando impugnação mediante recurso de Apelação ou Correição Parcial, o que afastaria o princípio da fungibilidade recursal. Ao final, requereu a realização de audiência pública para coleta de depoimentos de especialistas e manifestou-se contrariamente à tese proposta no IRDR.

Por oportuno, anoto que os exemplos mencionados pela Defensoria Pública referem-se à aplicação analógica da previsão regimental de arquivamento
ex officio
de inquéritos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que a regra do art. 21, XV e do art. 231, § 4º, do Regimento Interno da Suprema Corte não pode incidir sobre causas que tramitam em outros graus de jurisdição, sob

pena de vulneração da taxatividade e da adequação recursal.

Além disso,
admitir o arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado gera evidente tumulto processual, uma vez que impede a realização de diligências investigativas indispensáveis à elucidação dos fatos e à obtenção de provas que poderiam, eventualmente, embasar o oferecimento de denúncia
, o que compromete o regular desenvolvimento da persecução penal e enfraquece a busca pela verdade real, comprometendo o exercício pleno da função acusatória atribuída ao Ministério Público.

A relevância desse posicionamento está em
reafirmar os limites de intervenção judicial
, garantindo que o
controle se restrinja à legalidade e formalidade
, nos lindes traçados pelo art. 3º-A do CPP, o qual preceitua que
“[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

Tal posicionamento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 6.298, nº 6.299, nº 6.300 e nº 6.305, cujo acórdão foi publicado em 19/12/2023. Na ocasião, a Suprema Corte reafirmou o princípio acusatório nos seguintes termos:

“(omissis)

(
d) Esta Corte assentou a compreensão de que “
O princípio fundante do sistema ora analisado, a toda evidência, é o princípio acusatório
, norma decorrente do due process of law (art. 5º, LIV, CRFB) e prevista de forma marcante no art. 129, I, da CRFB,
o qual exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar
, considerando-se o réu como sujeito, e não como objeto da persecução penal (ADI 4414, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2012)” -
destaquei.

No particular, ainda que se considere a redação conferida ao art. 28 do CPP pela Lei n. 13.964/2019,
o arquivamento de investigações criminais permanece como prerrogativa exclusiva do Ministério Público
, sendo tal interpretação

recentemente ratificada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento, em 7/5/2024, da
Reclamação no Agravo Regimental no Agravo Regimental nº 54852
:

(omissis)

Compreendo que tal entendimento foi reforçado com o julgamento do mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao § 1º do art. 28 do CPP, incluído pela Lei

n. 13.964/2019, tão somente para concluir que,
além da vítima ou de seu representante legal,

a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.

(destaquei)

Quanto à irrecorribilidade das decisões de arquivamento, tal característica aplica-se unicamente quando o arquivamento é requerido pelo Ministério Público, uma vez que determinado o arquivamento, a reabertura do Inquérito poderá ocorrer mediante o surgimento de novas provas de autoria e/ou de materialidade delitiva, conforme prevê o art. 18 do CPP, demonstrando a possibilidade de desarquivamento do Inquérito Policial.

No tocante à alegação da Defensoria Pública de que seria inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob o argumento de que "
não se admite a interpretação extensiva para prejudicar o réu
", enfatizo que não há “interpretação extensiva”, no caso dos autos. A aplicação da fungibilidade visa apenas para garantir que a impugnação do Ministério Público seja apreciada, mesmo que interposta sob outra forma, diante da decisão de arquivamento sem requerimento ministerial.

Ademais, insta lembrar que, por ser um procedimento administrativo, no inquérito policial não há réus, mas apenas investigados, bem como não há obrigação de contraditório efetivo – conforme doutrina e jurisprudência majoritárias –, sendo incabível falar em prejuízo ao princípio da ampla defesa.

Sobre o pedido de audiência pública formulado pela Defensoria Pública, cabe observar que, embora o art. 983, § 1º, do CPC preveja essa possibilidade para a instrução de IRDR, tal medida deve ser avaliada com comedimento, considerando a necessidade e utilidade para o deslinde da controvérsia, assegurando-se ao Relator a prerrogativa de decidir sobre a oitiva de especialistas, diante da complexidade da controvérsia, sempre que a matéria assim o justificar.

A nova ordem processual recomenda uma ressignificação do conceito de “utilidade” como elemento da condição da ação “interesse de agir”, sendo necessário, no contexto do microssistema de resolução de casos repetitivos, entendê-la não sob uma perspectiva subjetivista, mas de utilidade como potencial de contribuição racional para o debate do qual resultará a tese jurídica vinculante.

Apesar de defender a possibilidade de intervenção dos afetados nos mecanismos vinculantes, Sergio Cruz Arenhart afirma que ao juiz incumbirá a análise do interesse na atuação, devendo-lhe ser outorgados
“poderes de limitar a extensão dessa intervenção, permitindo aos terceiros que atuem em certas fases do processo (mas não em outras) ou que possuam apenas alguns dos poderes processuais normalmente atribuídos aos terceiros"
(
in

O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes
. Disponível em: https://www.academia.edu. Acesso em 4/9/2024).

Ademais, os autos estão suficientemente instruídos, com manifestações robustas, o que possibilita o julgamento meritório do presente IRDR, com base nos elementos já constantes dos autos, inexistindo necessidade e nem utilidade da coleta de depoimentos de expertos, especialmente diante dos parâmetros vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não merecem acolhida os pleitos formulados pela Defensoria Pública, considerando que o presente IRDR encontra-se em condições de ser decidido, com fixação de tese vinculante sobre o tema em âmbito estadual.

3. DA TESE JURÍDICA VINCULANTE E SUA APLICAÇÃO.

Diante da análise dos fundamentos pertinentes ao julgamento da questão de direito em debate neste IRDR,
voto pela fixação da seguinte tese jurídica vinculante: admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber e processar o recurso de Apelação como Correição Parcial, quando a interposição objetivar a impugnação de decisão de arquivamento de Inquérito Policial proferida de ofício pelo Juízo, desde que o erro no manejo recursal seja escusável e não haja indício de má-fé por parte do recorrente.

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
a tese ora fixada vincula todos os casos idênticos em tramitação, bem como os futuros, que envolvam a matéria de direito processual penal abordada neste Incidente
, com o objetivo de garantir a isonomia e a segurança jurídica. Esse entendimento permite que, em situações análogas, o recurso contra arquivamentos
ex officio
seja processado e julgado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal entre a Apelação e a Correição Parcial, evitando julgamentos dissonantes e favorecendo a estabilidade da jurisprudência.

Ressalte-se que, nas causas pendentes de julgamento sobre a matéria ora examinada, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante no presente IRDR.

Destaco, ainda, que a tese fixada não deve ser imediatamente aplicada como precedente obrigatório, uma vez que a estabilidade dos enunciados firmados ocorre apenas após o julgamento dos eventuais recursos excepcionais interpostos perante os Tribunais Superiores, conforme previsão expressa nos §§ 1º e 2º do art. 987 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às processualística penal, sendo desnecessária a ocorrência de trânsito em julgado para a sua observância.

4. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos termos da fundamentação, voto pela
fixação
de
tese vinculante
composta pelo seguinte enunciado:
admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber e processar o recurso de Apelação como Correição Parcial, quando a interposição objetivar a impugnação de decisão de arquivamento de Inquérito Policial proferida de ofício pelo Juízo, desde que o erro no manejo recursal seja escusável e não haja indício de má-fé por parte do recorrente.

No que tange às causas pendentes, voto para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Por fim, indefiro o pedido de realização da audiência pública, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém, 17/02/2025